Tribunal: STF
Processo: Rcl 94175
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Noks Produtos Alimentícios Ltda. em face de decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do Processo nº 0000553-30.2023.5.17.0006, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Noks Produtos Alimentícios Ltda. narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença trabalhista, no qual a autoridade reclamada “após a unificação de dois processos de execução e atendando ao  pedido dos Autores, determinou bloqueios financeiros nas contas da empresa  NOKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e sua inclusão no polo passivo da  reclamatória trabalhista na fase de execução” e, ao assim agir, desrespeitou o Tema nº 1.232 da RG, bem como o Tema nº 1.389 da RG.
Discorre que a sentença proferida pelo Juízo de execução foi objeto de agravo de petição, no qual foi requerido o sobrestamento dos autos em razão da ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema nº 1.389 da RG, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada. 
No ponto, argumenta que

“a manutenção dos efeitos da sentença  reclamada incentiva o descumprimento da ordem de sobrestamento nacional  determinada nos autos do Tema 1.389, de modo que a manutenção da decisão  reclamada vulnera não apenas os direitos subjetivos da Reclamante, mas também  a autoridade desta Suprema Corte e a credibilidade do sistema de  precedentes qualificado.” (e-doc. 1, p. 10)

Requer, por fim, 

“d) a concessão de liminar e imediata suspensão dos atos executórios até o  julgamento definitivo do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603 –  TEMA 1.389 como determinado pelo Supremo Tribunal Federal, com a  determinação do desbloqueio dos valores bloqueados e/ou liberação dos valores  penhorados e transferidos para conta judicial à disposição do Juízo da 06ª Vara do  Trabalho de Vitória/ES em favor da Reclamante, com a determinação de  expedição de alvará. 
e) no mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para ser  cassada a sentença proferida pela 06ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos autos  0000553-30.2023.5.17.0006, determinando-se que outra seja proferida em  observância ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, onde o  Plenário reconheceu, a repercussão geral da matéria (Tema 1389) e via de  consequência determinar a suspensão dos autos 0000553-30.2023.5.17.0006, em  trâmite na 06ª Vara do Trabalho de Vitória/ES;
f) alternativamente, a procedência da presente Reclamação Constitucional para  ser cassada a sentença proferida pela 06ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos  autos 0000553-30.2023.5.17.0006, julgando-se desde logo improcedente a ação  acima mencionada e para ser determinada a suspensão dos autos 0000553 30.2023.5.17.0006, em trâmite na 06ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, até o  julgamento final do Tema 1.389 de repercussão geral;” (e-doc. 1, p. 13 e 14)
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que Noks Produtos Alimentícios Ltda. interpôs agravo de petição nos autos do Processo nº 0000553-30.2023.5.17.0006, em que pleiteou o sobrestamento do feito em razão da ordem de suspensão nacional dos processos exarada no julgamento do ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG).
Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do TRT 17, verifico que o recurso interposto está pendente de julgamento pela 6ª Vara do Trabalho de Vitória, não tendo a autoridade reclamada se pronunciado, ainda, sobre o pedido de suspensão dos autos de origem. Nessa medida, entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para provocar um exame per saltum indevido, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1.389 da RG.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)

Ressalte-se, outrossim, que melhor sorte não socorre a parte reclamante ao manejar a presente via sob a alegada violação Tema nº 1.389 da RG, uma vez a ordem de suspensão supramencionada não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente